Tribunal: STF
Processo: RHC 255697
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 904.291/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR . 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 28 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), porque: 



    nas condições de tempo e lugar descritas na exordial acusatória, Wilson Gomes da Silva matou, mediante uso de arma branca (faca), sua convivente Marlene Machado de Oliveira, por motivo fútil consistente em discussão anterior porque a vítima pediu para que o réu deixasse o lar e mediante recurso que impediu sua defesa caracterizado pela surpresa, sem qualquer chance de reação. 



    Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, Wilson Gomes da Silva tentou matar mediante golpes de faca e de garfo de churrasco nas costas, no peito e no braço sua enteada Diana Machado de Oliveira, mediante recurso que dificultou sua defesa na medida em que ao tentar salvar sua genitora, de forma inesperada não teve como se defender. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 27 anos de reclusão.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    4. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso especial, conforme entendimento consolidado, devendo ser utilizado apenas em casos de ilegalidade manifesta.



    5. A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento são discricionários do julgador, revisáveis apenas em casos de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.



    6. A valoração negativa da personalidade do réu foi fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo violação ao princípio do non bis in idem.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “a dosimetria da pena do paciente afronta o princípio do non bis in idem, pois a mesma circunstância (uso de recurso que dificultou a defesa da vítima) foi utilizada tanto para qualificar o homicídio quanto para majorar a pena-base, o que torna a acréscimo punitivo ilegal”; e (b) “a elevação da pena-base exige fundamentação concreta, não bastando referências genéricas”. Assim, requer-se o provimento do recurso para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida neste recurso, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras, em relação ao homicídio consumado, quais sejam, o motivo fútil e o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (fls. 39/42). Uma delas foi considerada para elevar a pena de homicídio simples para qualificado, ou seja, de 6 para 12 anos de reclusão. A outra, tida como circunstância judicial, utilizada para elevar a pena-base acima do mínimo legal. 



    [...]



    E, como bem salientado pelo Ministério Público Federal, à fl. 231, a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias judiciais, entendimento que está em sintonia com a orientação dessa e. Corte. 



    Não há qualquer ilegalidade a ser sanada, pois, assim como no âmbito do STJ, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que, na hipótese de concorrência de qualificadoras em um mesmo tipo penal, é legítima a consideração de uma delas como agravante genérica ou, residualmente, como circunstância judicial. Do contrário, “seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras” (HC 95157, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). No mesmo sentido: RHC 114458, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 18/3/2013; RHC 120599, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/4/2014; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012; HC 80771, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 1º/6/2001; HC 85.414, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 1º/7/2005; HC 65825, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, DJ 3/6/1988. 



    Além disso, a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código Penal, cabendo destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    Foram apontados fatores que desbordam do tipo penal, pois, [...] as circunstâncias em que a vítima Marlene foi morta, tendo presenciado a filha ser igualmente atingida pelo acusado ao tentar defendê- la. Marlene morreu sem saber se a filha estava viva ou morta. Ora, não se deteve o réu em atacar a filha, sua enteada, na frente da mãe que acabara de ser atingida (fl. 40). Ainda, o Juízo de primeiro grau apontou a culpabilidade extremada e a personalidade deturpada do acusado (fl. 40). 



    Nessas circunstâncias, tem-se que a pena aplicada, sob qualquer ângulo, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. Até porque a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie (cf. HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente